Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724815-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINA CELIA CARDOSO NUNES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 64251567 - pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de sentença (Processo n.o 0701296-92.2020.8.07.0018), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, condenou o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e determinou, após o trânsito em julgado da aludida decisão, a expedição do precatório do valor principal e requisição de pagamento de pequeno valor (RPV). Eis o teor da decisão: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move REGINA CELIA CARDOSO NUNES e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução (ID 61539683, páginas 49 a 54). Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se para sustentar a correção dos seus cálculos (ID 63877430, página 78) É o relatório. Decido. O réu afirmou que há excesso de execução, pois os autores deveriam ter calculado a gratificação natalícia e o 1/3 (um terço) de férias apenas no mês de dezembro. Com relação ao 1/3 (um terço) de férias, o réu alega que esse deveria ser calculado em dezembro, todavia não comprova que a autora usufruiu de suas férias neste período. Dessa forma, a mera afirmação genérica de que o 1/3 (um terço) de férias deve ser calculado em determinado mês sem comprovação de que a autora usufruiu das férias neste período não é o suficiente para reconhecer que há excesso de execução. Assim, não há excesso neste ponto. Acerca da gratificação natalícia, o réu alega que essa deveria ser calculada apenas no mês de dezembro. Todavia, o artigo 93 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 prevê que essa será paga no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e, apenas nos casos não incluídos na hipótese anterior, que o pagamento ocorreria até o dia vinte do mês de dezembro de cada ano. Nesse sentido, encontra-se incorreto o réu ao afirmar que a gratificação natalícia deveria ocorrer necessariamente no mês de dezembro, razão pela qual não se encontra excesso neste ponto. Nesse contexto, ficou evidenciado que não há o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é improcedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao valor atualizado da causa, que não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se precatório do valor principal e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de VICTOR MENDONÇA NEIVA, inclusive dos honorários fixados nesta decisão.’” (Id. 64251567 - pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 17930582 – pp. 1/9), a parte executada, ora agravante, relata que: a) “cuida-se de procedimento individual de cumprimento da decisão transitada em julgado, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do adicional de insalubridade no período em que a exequente esteve em unidade prisional” (p. 3); b) “no curso do procedimento individual de cumprimento da sentença, rejeitou-se a tese ventilada pelo Agravante, de que os cálculos efetuados relativos ao terço de férias e décimo terceiro salário não estavam corretos gerando uma diferença de R$ 1.421,90” (p. 3). Sustenta que a decisão agravada está equivocada, já que, de acordo com o Centro de Cálculos da PGDF, “(...) a autora ao realizar os cálculos proporcionalizou os 1/12 avos mensalmente de gratificação natalícia, férias e 1/3 de férias. Entendemos que o correto é pagar o reflexo de gratificação natalícia e 1/3 de férias apenas nos meses de dezembro, e ainda que não deve-se pagar valor referente a indenização de férias, haja vista, o mesmo ter usufruído de férias e recebido tal indenização(...)” (p. 4). Alega que tal determinação decorre da Lei, inclusive com previsão constitucional. Argumenta que, conforme disposto nos artigos 92, 93, 94 e 95, todos da Lei Complementar Distrital no 840/2011, resta evidente que o décimo terceiro salário deve ser pago no mês de aniversário do servidor efetivo, à razão de um doze avos por mês de exercício nos 12 (doze) meses anteriores. Salienta que no presente caso ocorre uma antecipação do pagamento no mês de aniversário para os servidores do GDF, entretanto, deve ocorrer com base no pagamento de dezembro. Aduz que o juízo de origem inverteu a presunção de legalidade dos atos administrativos, e considerou correto os cálculos realizados pela parte exequente/agravada ao julgar improcedente a impugnação do Ente Público, com fundamento nos cálculos realizados pela própria parte autora. Defende a procedência da impugnação apresentada na origem, com base nos cálculos do Setor de Cálculos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja corrigido o excesso de execução da pretensão executiva, com a condenação da parte exequente/agravada em honorários sucumbenciais. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Com efeito, as questões levantadas pelo executado/agravante devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos principais e, após o necessário contraditório, haja vista que, em uma análise sumária dos autos, nota-se que a Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF contestou os cálculos apresentados pela parte exequente/recorrida, fundamentando que houve um excesso do valor pleiteado em R$ 1.421,90 (hum mil quatrocentos e vinte e um reais e noventa centavos). Ademais, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem ao rejeitar a impugnação apresentada pelo ora agravante, condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios e determinou, após o trânsito em julgado da aludida decisão, a expedição do precatório do valor principal e requisição de pagamento de pequeno valor (RPV). Nesse contexto, a continuidade do andamento processual a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a suspensão do feito na origem, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses do executado/recorrente, além de resguardar a eficácia do recurso. Neste cenário, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo tão somente para interromper a marcha processual do feito originário até que o mérito do presente agravo de instrumento seja julgado pelo órgão fracionário. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora